Tribunal: TJMT
Processo: 1028161-19.2020.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028161-19.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO FRANCISCO MOREL LOPES - CPF: 990.180.801-44 (APELANTE), SIMONY DE LIMA BEZERRA SILVA - CPF: 002.370.401-23 (ADVOGADO), JAKELINE GELLA DE OLIVEIRA - CPF: 008.721.442-32 (ADVOGADO), ETTORE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 603.933.861-04 (ADVOGADO), ODENIL ROSA DE LIMA - CPF: 265.861.341-53 (APELADO), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido em ação de consignação em pagamento, diante da ausência de prova da recusa injustificada do credor em receber as parcelas do contrato de compra e venda firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Apelante comprovou a recusa injusta do credor em receber o pagamento das parcelas contratuais, requisito essencial para o deferimento da consignação judicial na forma do art. 335, I, do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A consignação em pagamento exige, como pressuposto, a comprovação de recusa injusta do credor em receber o valor devido, nos termos do art. 335, I, do Código Civil, cabendo ao autor o ônus de demonstrar a existência dessa recusa, conforme art. 373, I, do CPC.

4. No caso concreto, o Apelante não produziu qualquer prova documental ou indício mínimo da suposta negativa do credor, limitando-se a alegações desacompanhadas de comprovação objetiva.

5. A ausência de provas aptas a demonstrar a recusa do credor impede o acolhimento do pedido de consignação, não sendo possível a reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A procedência do pedido de consignação judicial exige a comprovação da recusa injusta do credor em receber a quantia devida. 2. Na ausência de tal comprovação, impõe-se a improcedência do pedido inicial."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JoãoFrancisco Morel Lopes
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de
Odenil Rosa Lima.

A sentença julgou improcedente o pedido de consignação em pagamento formulado pelo Autor, ora Apelante, pois não restou comprovada a injusta recusa do Requerido, ora Apelado, em receber as parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais) do contrato de compra e venda firmado entre as partes, relativo ao imóvel situado à Rua Padre Santo, quadra 49, lote 04, bairro Jardim Maringá I, Várzea Grande-MT.

O Apelante sustenta, em suas razões (ID 241551729), que ficou desempregado por um período e deixou de adimplir parte das parcelas do contrato firmado entre as partes, no entanto “
quando retornou ao trabalho o mesmo procurou o Recorrido para realizar o pagamento, onde se negou de receber
” – sic.

Argumenta que o contrato possui cláusula expressa de suspensão do pagamento das parcelas em caso de desemprego.

Assim, requer o provimento do apelo para “
reconhecer a validade do contrato e da cláusula que suspendia a cobrança decorrente do desemprego do Recorrente, e que seja reconhecido o pagamento das parcelas que foram pagas no processo
”.

Contrarrazões em ID 241551732.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto ao pedido de justiça gratuita formulado pelo Apelante, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário, o que não se verifica no presente caso.

Assim,
concedo
os benefícios da justiça gratuita ao Recorrente, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões (ID 241551732), não verifico sua ocorrência, porquanto, ainda que confuso o recurso, se verifica as razões do inconformismo, mormente quando o Apelante ressalta que houve recusa injustificada do Apelado em receber as parcelas do contrato.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).
(N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Assim,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

No que se refere ao mérito do Recurso de Apelação, há que se registrar, de início, que na petição inicial o Autor/Apelante pugnou tão somente pelo deferimento da consignação de valores, conforme item “C)” – ID 241550687.

Dessa forma, incabível conhecer do pedido para reforma da sentença para “
reconhecer a validade do contrato e da cláusula que suspendia a cobrança decorrente do desemprego do Recorrente
”,
por se tratar de nítida inovação recursal
.

A ação de consignação em pagamento é aquela que permite ao devedor, ou a terceiro interessado, nos casos previstos no artigo 335 do Código Civil, exonerar-se da obrigação, oferecendo ao credor a quantia ou a coisa devida, depositando o valor, se persistir a recusa.

A propósito, o artigo 335 do Código Civil assim dispõe:

Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou,
sem justa causa, recusar receber o pagamento
, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

No caso em

exame, o Apelante sustenta que a consignação em pagamento se revela necessária em virtude da recusa do credor, ora Apelado, em receber o pagamento da parcela 6 e seguintes do contrato de compra e venda firmado entre as partes (art. 335, I, do CPC).

No entanto, como bem pontuado pelo juízo
a quo
na sentença, inexiste no processo qualquer prova da suposta recusa do credor quanto ao recebimento do saldo remanescente do contrato.

O Autor/Apelante não trouxe prova documental da alegada negativa, ônus que lhe cabia, por força do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, é evidente que a sentença não comporta reforma, pois inexistindo comprovação da recusa por parte do credor, inviável o deferimento da consignação em pagamento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSENTE PROVA DA RECUSA EM RECEBER O VALOR DEVIDO – ATUAL REALIDADE TECNOLÓGICA – DIVERSOS MEIOS DE PAGAMENTO – COMPROVAÇÃO DE RECUSA NÃO EVIDENCIADA – ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA (ART. 373, I DO CPC)– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A procedência do pedido de consignação judicial exige a comprovação da recusa injusta do credor em receber a quantia devida. Em que pese a condição pessoal do apelante (hipossuficiente) não se mostra crível o argumento de que a parte requerida-apelada tenha dificultado sobremaneira ou mesmo se recusado a receber o pagamento devido, mormente porque inegável a real disponibilidade de diversos meios de pagamento.
Inexistindo nos autos qualquer comprovação indene de dúvidas de que a parte demandada tenha se recusado a receber o valor devido, ônus que incumbia à parte demandante, nos termos do art. 373, I do CPC, impõe-se a improcedência da consignação em pagamento.
(...). Recuso desprovido.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021069-16.2022.8.11.0003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2023) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -
RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO - SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO AUTOR
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Cabe Ação de Consignação em Pagamento quando o credor se recusa injustificadamente a receber o valor devido. Não restando preenchidos tais requisitos, de rigor a improcedência do pedido inicial.

(TJ/MT - N.U 1031276-91.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

Registra-se que o fato do Apelante ter ficado desempregado, condição prevista no contrato para suspender o pagamento (Cláusula Segunda – ID 241550692),
em nada modifica a necessidade do mesmo comprovar a recusa injusta do credor em receber as parcelas após o término da causa suspensiva
, sobretudo quando tal tese sequer foi suscitada na petição inicial, se tratando de nítida inovação recursal.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Apelação, mantendo-se inalterada a sentença.

Por consequência, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados na origem, por força do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Diante do baixo valor da causa (R$ 1.000,00) e inexistindo proveito econômico na demanda,
arbitro
os honorários por equidade (art. 85, §8º, do Código de Processo Civil), em R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
ficando a exigibilidade suspensa por força da justiça gratuita concedida ao Autor/Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025